Tribunal: STF
Processo: ARE 1277214
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 119-121):
    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V E VI, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS E DE TERCEIRO INTERESSADO. 
    PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDUTAS SUFICIENTEMENTE DESCRITAS NA PEÇA ACUSATÓRIA E QUE POSSIBILITOU DEFESA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO RESGUARDADOS. SUSTENTADA, TAMBÉM, NULIDADES REFERENTE À MEDIDA PROBATÓRIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VÍCIOS INOCORRENTES. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA QUE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ E DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS. PROVIDÊNCIAS DESNECESSÁRIAS PARA A VALIDADE DA PROVA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROEMIAIS RECHAÇADAS. 
    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO FORMULADO PELAS DEFESAS DE DALILA, MICHEL E ADOLFO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ESCUTAS TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA EMPREITADA CRIMINOSA DOS ACUSADOS PARA VENDA E AQUISIÇÃO DE 250KG DE MACONHA. CONTEXTO DE PROVAS QUE DEIXA EVIDENTE A NEGOCIAÇÃO TRAVADA ENTRE ADOLFO, MICHEL E OUTRO ACUSADO. TRANSPORTE DA DROGA, AINDA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, QUE FOI AUXILIADO POR DALILA, NA FUNÇÃO DE BATEDORA. DROGA APREENDIDA EM GARUVA, COM O ACUSADO CLÁUDIO (QUE NÃO APELOU DA CONDENAÇÃO). MICHEL E ADOLFO, QUE ESTAVAM COM OUTROS CODENUNCIADOS, QUE FORAM PRESOS EM BARRA VELHA, NO MOMENTO EM QUE SE DESLOCAVAM PARA RECEBER O NARCÓTICO, NO NORTE DESTE ESTADO. AQUISIÇÃO QUE PRESCINDE DA EFETIVA ENTREGA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA .Z") 
    DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SUFICIENTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA ILÍCITA DOS ACUSADOS. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AQUELE TER EFETIVAMENTE SE CORROMPIDO. MAJORANTE QUE SE JUSTIFICA PELA SIMPLES PARTICIPAÇÃO DO INFANTE. MENORIDADE QUE PODE SER COMPROVADA PELAS QUALIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO DE DECLARAÇÃO ELABORADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. PRECEDENTES. MAJORANTE MANTIDA. PLEITO PELO BENEFÍCIO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS FORMULADOS PELAS DEFESAS DE ADOLFO E MICHEL. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADOS REINCIDENTES. VEDAÇÃO EXPRESSA DA LEI. CRITÉRIO QUE, ADEMAIS, MESMO TENDO SIDO UTILIZADO PARA AGRAVAR A PENA, NA SEGUNDA FASE, NÃO IMPEDE A NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REPRIMENDAS MANTIDAS, NOS ITENS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FORMULADO PELA DEFESA DA ACUSADA DALILA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA APTA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO ACIMA DO MÍNIMO ILEGAL. SANÇÃO REDUZIDA PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. 
    REGIME. MANUTENÇÃO DO FECHADO EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS MICHEL, ADOLFO IE CLÁUDIO, QUE APELARAM, NO PONTO. ACUSADOS REINCIDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO AUTORIZADO PELO ART. 33, §2°, B, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM ESPECIAL PELA QUANTIDADE DE DROGA, QUE TAMBÉM AUTORIZA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. PRECEDENTES.
    ACUSADO MICHEL PRESO PREVENTIVAMENTE: E QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. DELIBERAÇÃO POR COLEGIADO QUE TORNA PRECLUSA A MATÉRIA FÁTICA, COM A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, AGORA NA ÓRBITA PENAL, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CODENUNCIADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO CULPABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF E DESTA CÂMARA CRIMINAL. 
    RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO QUE TEVE SEU PERDIMENTO DECRETADO. PLEITO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM ERA DESTINADO AO TRÁFICO DE FORMA HABITUAL. PROVAS QUE, ADEMAIS, INDICAM QUE O ACUSADO ADOLFO PEDIU O BEM EMPRESTADO PARA LEVAR SUA ESPOSA AO HOSPITAL. DEVOLUÇÃO .8 CONCEDIDA. 
    RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PRÓVIDOS OS DAS DEFESAS DE MICHEL, ADOLFO E CLÁUDIO. PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA DE DALILA. PROVIDO O DO TERCEIRO INTERESSADO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 182)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (eDOC 10, p. 223 - eDOC 11, p. 10).
    Nas razões recursais, sustenta o recorrente que a denúncia é inepta, porquanto não permitiu a compreensão dos fatos imputados. Alega que a defesa não deve acesso à denúncia anônima que deflagrou a investigação policial, que as provas decorrentes da interceptação telefônica são nulas, uma vez que “não existe nos autos de interceptação telefônica e no caderno investigatório, ato de nomeação do policial- civil para realização da perícia” e “não fora realizada a degravação integral do conteúdo e sequer fora submetido tal material à realização por perícia técnica do Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina”. Aduz, ainda, que a Corte local não apresentou fundamentação idônea a justificar a imposição do regime inicial gravoso e o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
    A Segunda Vice-Presidência do TJSC negou seguimento ao apelo extremo por verificar a incidência do Tema 660 da Repercussão Geral, bem como o inadmitiu ao constatar a existência de ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC11, p. 61-63).
    É o relatório. Decido.
    1. De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)  
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)  
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).  
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    2. De outra parte, quanto à irresignação remanescente, melhor sorte não assiste ao recorrente.
    No que se refere à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cumpre destacar que são quatro as balizas para a sua concessão: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Quando do afastamento da causa de diminuição de pena supramencionada, com relação ao ora recorrente e ao corréu, o Tribunal de origem assentou que, “ambos acusados são reincidentes, porquanto registram condenações anteriores, cujo prazo depurador de cinco anos” e que “o acusado Michel foi condenado por tráfico, com sentença condenatória transitada em julgado em 12/07/2010” (eDOC 10, p. 162). Desse modo, considerando que o acusado não atendia ao requisito legal expresso para a incidência da privilegiadora, realmente não era o caso de aplicação da benesse.
    A corroborar tal entendimento, são os seguintes julgados:
    PENA – REINCIDÊNCIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. A reincidência afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva direito encontra óbice na fixação da pena, por crime doloso, em patamar superior a quatro anos – artigo 44, inciso I, do Código Penal.
    (HC 199249, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC 28-06-2021)
    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.
    (ARE 1312369 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2021 PUBLIC 17-05-2021)
    No tocante à insurgência quanto ao regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, fundamentada no acórdão recorrido com base na reincidência, observo que o entendimento do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Ausência de confronto analítico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 4. Não cumprimento das exigências do artigo 331 do RISTF. 5. Discussão acerca da aplicação do regime inicial de cumprimento da pena nos termos do artigo 59 do Código Penal. 6. Regime inicial mais gravoso devidamente fundamentado em razão da reincidência verificada. 7. Súmulas 279, 282, 284 e 356, todas desta Suprema Corte. 8. Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral. 9. Agravo regimental protelatório. 10. Determinação da certificação do trânsito em julgado independentemente de publicação do acórdão. 11. Precedentes. 12. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 981938-ED-AgR-EDv-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 11.03.2019 - grifei)
    Pontuo, ademais, que eventual divergência em relação ao entendimento ora adotado demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.
    Por derradeiro, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo no ponto em que a Corte de origem aplicou a sistemática de repercussão geral e, no mais, nego seguimento ao apelo extremo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente